Tribunal: TJDFT
Processo: 0020627-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020627-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), EMBARGADO: EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25298551) opostos por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, em face do acórdão n° 1330472 (ID 24769468) que apreciou o reexame da Apelação Cível (ID 12642718), interposta pelos Réus, ora Embargantes, e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO N. 535.292. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA EM 23/08/2010. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE REMUNERADO. INDÍCIOS. SANÇÃO LEGAL APLICÁVEL. ART. 231, VIII, DO CTB. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73.. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). COMPATIBILIDADE ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO. DESPROVIDO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. MANTIDO. INTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema 546), sobreveio a determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão n° 535.292 que apreciou apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC. 1.1. Apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente. 2. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao "pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF", com descumprimento, no caso do § 7o, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546). 3. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da consabida carona e da não exigência de remuneração. 4. A comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório por parte deste ente de direito público, quanto "a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo" do direito do administrado de ser sancionado de acordo com a previsão legal, ante a incidência do princípio da legalidade, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, c/c, art. 5o, II, da CRFB, pois tanto a imputação da fraude como a multa correlata são atos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade, sem que esta relatividade implique em inversão do ônus probatório quanto à comprovação da existência dos fatos, pois resta materializada a aplicação da Teoria Estática de Distribuição do Ônus Probatório. 4.1. Por conseguinte, podem ser impugnadas pelo administrado, conforme art. 333, I, do CPC/73, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, a fraude, ou do cometimento de outra infração administrativa, como a prevista no art. 231, VIII, do CTB, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício do Poder de Polícia pelos agentes do Estado ou ao pressuposto da autoexecutoriedade. 5. À Autora, ora Apelada, caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Réus, ora Apelantes, caberia a demonstração da "existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito" daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo, sem que esta parte processual fosse obrigada a provar a legitimidade do seu ato administrativo. 5.1. Emerge dos autos que a Apelada não fraudou o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, em razão de ter comprovado, com a juntada do auto de infração, que a conduta da Apelada, amolda-se, em tese, à infração de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, pois da narrativa do agente estatal não fica claro se esta parte processual exigiu remuneração das "passageiras", aliado ao fato de que o veículo conduzido não tinha o condão de ensejar ardil necessário para a existência da fraude. 5.2. Portanto, ficou comprovada a ilegitimidade e a ilegalidade do ato administrativo, pois resta consignado no auto de infração, em seu item 4, que a infração cometida é aquela prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92; e por conseguinte, a inexistência da fraude, enquanto os Réus, ora Apelantes, não conseguirem infirmar esta prova documental juntadas pela Apelada, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. 5.3. Por conseguinte, é inaplicável a apreensão do veículo e a multa corretada, bem como a sua cobrança. 6. Ainda que por razões parcialmente diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 647.638, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo, não é aplicável ao julgamento primevo, em razão da inexistência de comprovação desta infração administrativa. 7. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, apelação conhecida e não provida. Acórdão originário n. 535.292. Manutenção. Integração. Desnecessidade. Constitucionalidade e inaplicabilidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência. (Acórdão 1330472, 00206277520088070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante certidão ID 24820225, a ementa foi disponibilizada em 13/04/2021 e publicada em 14/04/2021. Os embargos de declaração foram opostos em 03/05/2021. Como regra, segundo os arts. 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais, o que significa que a regra geral para a comunicação eletrônica dos atos processuais é a do art. 4o da Lei no 11.419/2006, qual seja, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, a ciência eletrônica da parte no sistema somente é considerada como termo inicial do prazo recursal quando tenha ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, preliminarmente, vislumbro a intempestividade da oposição dos embargos de declaração. Isso porque, o acórdão embargado foi disponibilizado em 13/04/2021 e publicado em 14/04/2021, e os embargos de declaração foram opostos em 03/05/2021. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimo a parte Embargante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2021 16:04:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador